Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. TEMA 1076 OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal pela segunda vez opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ. Alega que, apesar de o proveito econômico ser irrisório, o valor da causa não é muito baixo e que a segunda situação não está caracterizada nos autos.
2. Estabelece o art. 55 da Lei no 9.099 que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
3. Com efeito, se houve condenação, não cabe o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, de acordo com expressa previsão da LJE.
4. Além disso, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, ou seja, não se exige a caracterização das duas situações para sua aplicação.
5. 2. "A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp n. 1.746.072/PR, Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1534083 MS 2019/0191662-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)
6. A oposição de embargos de declaração sucessivos, com o claro propósito de reforma do acórdão embargado, poderá sujeitar o embargante à multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Assim, fica o embargante advertido de que poderá ser aplicada multa, se forem opostos novos embargos.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.